Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0720278-72.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de ação rescisória com pedido liminar (id 59270126), com base no CPC 966, V e §2o, II, tendo por objeto o ac. 1.615.340 da 1a T. Cível (id 59270136) que, em 16/9/22, negou provimento ao agravo interno interposto da decisão que inadmitiu apelo havido por intempestivo (Proc. 0705064-83.2021.8.07.0020). Alega, em síntese, que o acórdão deve ser rescindido – com futura análise do apelo pela 1a T. Cível –, pois, segundo a jurisprudência, na hipótese de duplicidade de intimações (DJe e portal), como no caso –, prevalece a efetuada pelo portal eletrônico, não havendo, portanto, de se cogitar de intempestividade do recurso, sob pena de afronta à CF 5o, XXXV, XXXVI e LV, e à Lei 11.419/06 – arts. 2o, 4o, § 2o, e 5o. Afirma que o julgado ofendeu o princípio da proteção da confiança legítima, pois, à época da Sessão de julgamento, já se encontrava consolidado no STJ o entendimento segundo o qual a intimação pelo portal prevalece sobre a efetuada pelo DJe (Corte Especial, EAREsp 1.663.952, Min. Raul Araújo, julgado em 2021; 3a T., AgInt nos EDcl no AREsp.626.532, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2021), além do que interpôs o apelo no termo final indicado no PJe (19/11/21). Pede a concessão da tutela de urgência para a suspensão do cumprimento de sentença (Proc. 0705064-83.2021.8.07.0020), pois vem sendo compelido a pagar astreintes. 2. Não constato o periculum in mora necessário ao deferimento da tutela de urgência almejada. Quando do ajuizamento da rescisória, as obrigações impostas na sentença, ao que parece, já haviam sido cumpridas, restando pendentes apenas as astreintes, na casa dos R$ 5.000,00, valor que não representa risco de dano significativo para o requerente a ponto de justificar a excepcionalíssima suspensão da eficácia da res judicata. 3. Indefiro a liminar. Informe-se à egrégia 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0705064-83.2021.8.07.0020). Cite-se para defesa em 15 dias. I. Brasília, 08/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator